Tribunal: CARF
Processo: 10680.903380/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903380/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.189 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
MEDIPHACOS INDUSTRIAS MEDICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/07/2011
RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação da DCTF em momento anterior ou mesmo posterior à emissão do
Despacho Decisório não impede a homologação da DCOMP e o
reconhecimento do direito creditório, todavia, mostra-se essencial que tal
retificação esteja suportada por provas documentais hábeis e idôneas, capazes
de demonstrar o erro cometido no preenchimento da declaração original.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A comprovação da certeza e liquidez do crédito, ou seja, da sua existência e
valor, é ônus que se atribui ao contribuinte que pleiteia o reconhecimento
daquele direito.
PRECLUSÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE
DEFESA.
As razões de defesa devem ser declinadas por ocasião da manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo na parte relativa às receitas provenientes e
produtos tributados à alíquota zero e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903380/2013-19
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903380/2013-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ariene d'Arc Diniz e Amaral, Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/BHE (fls.
56 a 59):
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no rastreamento 50885389 emitido eletronicamente em 03/05/2013, referente
ao PER/DCOMP no 20474.92124.310113.1.3.04-6226.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, decorrente de recolhimento com Darf
efetuado em 25/08/2011, no valor de R$ 64.848,44.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 14/05/2013, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 11/06/2013, cujas alegações podem ser resumidas
conforme se segue.
O manifestante faz uma síntese dos dados da compensação, ressaltando que na DCTF o
valor do débito de Cofins foi incorretamente informado como sendo o valor do Darf
pago, enquanto o correto é o valor de R$ 42.168,37; assim, foi feita a retificação da
DCTF e também do Dacon pertinentes. Diante da efetiva existência do crédito, da
retificação da DCTF, faz-se necessária a revisão da decisão proferida.
Ao final, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que seja acolhida a
manifestação de inconformidade, para manter a compensação e cancelar o débito.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos de que:

“...deve a RFB não homologar a compensação se ficar configurada
a falta de certeza e liquidez, notadamente com base em informações
prestadas pelo contribuinte em declarações ou demonstrativos por ele
entregues. Esse entendimento aplica-se também à restituição”;

“A retificação, tanto da DCTF quanto do Dacon, atesta apenas a
alteração do valor do débito anteriormente confessado, mas não comprova o
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903380/2013-19

erro que levou ao suposto pagamento indevido ou a maior do tributo
apurado originalmente, de forma a conferir a necessária certeza e liquidez ao
crédito postulado”.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
25/05/2015, conforme “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” anexado ao presente
processo (fl. 65). Insatisfeito com o teor da decisão, em 24/06/2015 interpôs Recurso Voluntário
(fls. 67 a 152), alegando, resumidamente, o que se segue:

O Despacho Decisório que originou a glosa foi expedido em
03/05/2013, a retificação da DCTF efetuada, em 06/05/2013 e a ciência
daquela primeiro ato, em 14/05/2013;

Considerando-se que o despacho decisório equivale ao “Termo de
Início de Ação Fiscal”, o início do procedimento de ação fiscal só poderia
ocorrer após a intimação do contribuinte, em face de decisões proferidas
pelo CARF e das disposições contidas no arts. 7o, inc. I, e 23, inc. II, do
Decreto no 70.235/1972;

Apesar do caso se tratar de manifestação de inconformidade em
razão do não reconhecimento do direito creditório, o art. 77, § 3o da IN
1.300/2012, que regulamenta o art. 74 da Lei no 9.430/1996, determina a
aplicação das regras do PAF;

Se o procedimento de fiscalização só tem início com a intimação
do contribuinte, o que ocorreu 9 (nove) dias antes da intimação acerca do
despacho decisório, a retificação da DCTF é válida e deve produzir seus
efeitos fiscais, devendo ser considerado o direito creditório postulado;

O Fisco, devido ao seu poder de autotutela, tem o poder e o dever
de revisar os seus atos, de acordo com o que estaria estabelecido em
Súmulas do STF e no art. 53 da Lei no 9.784/1999;

A decisão proferida pela DRJ afrontaria o art. 147, § 1o, do CTN,
que prevê a possibilidade de retificação da Declaração, independentemente
da comprovação do erro motivador da correção;

As retificações realizadas em DCTF decorreriam de erro de direito
do contribuinte que, à época do envio da Declaração original, teria
interpretado incorretamente a legislação de regência do PIS-COFINS, de
modo que deixou de aplicar a alíquota zero das contribuições aos produtos
de NCM 9021.39.20 e 9021.39.80, por ela comercializados, conforme a
previsão do art. 28, inc. XVI da Lei no 10.865/2004, alterado pelo art. 42 da
Lei no 12.058/2010;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903380/2013-19


A alegação acerca da comercialização de produtos submetidos à
alíquota zero estaria comprovada em tabela demonstrativa anexa ao Recurso
Voluntário, onde constaria mais de 2.200 mercadorias, descritas em 400
notas fiscais, às quais não haveria sido aplicado o quanto determinado no
art. 28 inc. XVI da Lei no 10.865/2004;

Requer a conversão do julgamento em diligência, para que se
promova o exame nos documentos contábeis e fiscais da pessoa jurídica;

A retificação da DCTF teria o objetivo do aproveitamento do
crédito pago a maior mediante a compensação, como também configuraria
restrição à possibilidade do Fisco enriquecer sem causa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
De acordo com o relatado precedentemente, verifica-se que a compensação
pleiteada não foi homologada pela autoridade administrativa, posto que, ao realizar-se a
conferência de informações relativas ao DARF informado na DCOMP e à DCTF, contidas nos
bancos de dados da RFB, constatou-se que o pagamento fora integralmente alocado a débito
antes já declarado, não restando saldo credor disponível para nova compensação.
A Recorrente transmitiu a DCTF retificadora em 06/05/2013, após a emissão do
Despacho Decisório em 03/05/2013, porém antes da ciência deste referido ato, o que só deu em
14/05/2013.
Nas razões recursais, coloca-se que o Despacho Decisório tem equivalência com o
termo de início de ação fiscal, portanto seria válido apenas após a ciência do contribuinte.
Contudo, tais atos têm natureza distinta, porque o primeiro dá início ao procedimento de
fiscalização, enquanto o segundo materializa o resultado da análise da compensação promovida
pelo próprio contribuinte.
Note-se que, a retificação da DCTF, antes ou mesmo após a emissão do Despacho
Decisório, não é fato impeditivo do deferimento de pedido de restituição/ressarcimento ou de
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903380/2013-19

homologação de DCOMP. Por isso, a data em que a DCTF retificadora foi transmitida não é
relevante na análise geral do direito creditório.
Tal entendimento foi esposado no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015, de emissão da própria RFB, no qual expressamente se esclarece que não há
impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza
como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê
depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as
restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Ou seja, mesmo que o contribuinte apresente sua DCTF retificador após o
Despacho Decisório, é possível que o crédito seja reconhecido.
Entretanto, para que procedimentos de análise da DCOMP tenha tal desfecho, a
retificação da DCTF deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
(escrituração contábil e fiscal) que comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração
original, tal como estabelecido no §1o do art. 147 do CTN, verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Destaque-se que este E. CARF tem acompanhado a tendência de acolher provas
apresentadas na instância recursal, desde quando vinculadas a razões de defesa já colocadas. Para
a aplicação desse entendimento, revela-se necessária, entretanto, a apresentação por parte da
Recorrente, dos elementos indispensáveis à comprovação das suas alegações, notadamente dos
créditos postulados em DCOMP.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, atribui-se ao contribuinte o ônus de prova do direito invocado, mediante a apresentação
de documentação hábil e idônea, o que, no presente caso, não ocorreu, posto que foi apresentado
em sede recursal apenas uma listagem de produtos comercializados pela pessoa jurídica,
supostamente submetidos à alíquota zero.
Ainda relativamente à certeza e liquidez do crédito do sujeito passivo − ou seja, se
o crédito existe realmente e qual o seu valor −, prescreve o art. 170, caput, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(Grifei)
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903380/2013-19

No tocante às alegações acerca da sujeição das receitas obtidas pela Recorrente
com a comercialização de produtos sujeitos à alíquota zero do PIS-COFINS, observa-se que a
matéria não foi objeto de impugnação na fase do julgamento de primeira instância
administrativa.
Em face do que dispõe o art. 16, inc. III, bem como à vista do enunciado no art.
17, caput, do mesmo Decreto no 70.235/1972, as razões de defesa devem ser todas declinadas
por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, conforme se verifica da
transcrição dos mencionados dispositivos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(Grifei)

Portanto, não cabe ao CARF a análise de argumento não enfrentado na esfera
DRJ, eis que o Colegiado tem competência recursal, qual seja, de reexame de pontos que
remanesceram controvertidos, após o primeiro Acórdão combatido.
Como o recorrente inovou em sua postulação recursal, para incluir matéria antes
não deduzida, não conhecerei do recurso na parcela que trata da receita proveniente da
comercialização de produtos submetidos a alíquota zero de PIS-COFINS.
Diante de todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
aqui em exame, não conhecendo na parte relativa à sujeição das receitas obtidas com a
comercialização de produtos tributados à alíquota zero, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.189 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.903380/2013-19

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital